Tribunal: TJSP
Processo: 1057501-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ção da prova pericial e oitiva de testemunhas. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa. Oitiva de testemunhas não se presta a demonstrar redução da capacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. ARGUIÇÃO REJEITADA.
2. Pedido autoral de benefício acidentário. Alegadas doenças ocupacionais. Males colunares e em membros superiores. Alegação de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Funcionalidade dos respectivos segmentos preservada. Trabalho técnico pericial bem fundamentado e não impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos capazes de abalar a prova técnica judicial ou demonstrar sua imprestabilidade, merecendo, pois, o laudo judicial, integral acolhida. Ausência de incapacidade para o trabalho. Benefício indevido.
3. Recurso do INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. Reembolso de honorários periciais adiantados no processo. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Pretensão, todavia, que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
4. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1057501-95.2021.8.26.0053; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE VISTORIA AMBIENTAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÕES NA COLUNA LOMBAR E MEMBROS SUPERIORES. CAPACIDADE PARA O

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE VISTORIA AMBIENTAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÕES NA COLUNA LOMBAR E MEMBROS SUPERIORES. CAPACIDADE PARA O TRABALHO INTEGRALMENTE PRESERVADA. TEOR CONCLUSIVO DA PROVA PERICIAL. REQUISITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso da autora. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA não configurado. Pedido de reabertura da instrução processual. Desnecessária a complementação da prova pericial e oitiva de testemunhas. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa. Oitiva de testemunhas não se presta a demonstrar redução da capacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. ARGUIÇÃO REJEITADA.
2. Pedido autoral de benefício acidentário. Alegadas doenças ocupacionais. Males colunares e em membros superiores. Alegação de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Funcionalidade dos respectivos segmentos preservada. Trabalho técnico pericial bem fundamentado e não impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos capazes de abalar a prova técnica judicial ou demonstrar sua imprestabilidade, merecendo, pois, o laudo judicial, integral acolhida. Ausência de incapacidade para o trabalho. Benefício indevido.
3. Recurso do INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. Reembolso de honorários periciais adiantados no processo. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Pretensão, todavia, que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
4. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.